Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-21.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014730-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (AGRAVANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR –

EXTINÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS DO PODER EXECUTIVO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – COMPETENCIA PARA A EXTINÇÃO DE CARGOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA A PRÁTICA DO ATO POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA INEFICACIA DA MEDIDA ACASO DEFERIDA AO FINAL – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a urgência do pleito em questão.

Não obstante competir à Assembleia Legislativa dispor sobre a
extinção de cargos públicos, a Casa de Leis, por meio de Lei Complementar, autorizou o Chefe do Executivo à prática do ato; não havendo se falar, em sede de cognição sumária, em abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Aus
entes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de nº 1023383-83.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação de suspensão dos efeitos do Decreto Estadual nº 494/2020 que extinguiu cargos vagos do Detran/MT.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Decreto Estadual nº 494/2020 extinguiu 1.167 cargos, supostamente vagos, existentes no Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, foram extintas 18 vagas destinadas ao cargo de Advogado do Detran, 440 vagas de Analista do Serviço de Trânsito, 476 vagas de Agente do Serviço de Trânsito e 233 vagas de Auxiliar do Serviço de Transito.

Argumenta que, o número de servidores cedidos mostra-se insignificante frente o número de cargos extintos.

Afirma que, o Chefe do Executivo somente poderia extinguir cargos e funções vagas, o que não se verifica no caso concreto.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se suspensão dos efeitos do Decreto Estadual nº 494/2020 que extinguiu cargos vagos do Detran/MT. Subsidiariamente, postula pela garantia das vagas previstas no último concurso público realizado pelo Departamento de Trânsito.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido, ID. 51081475.

Contrarrazões do Ente Estadual pelo não provimento do agravo ID. 56731982.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, verifica-se que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1023383-83.2020.8.11.0000, promovida por Sindicato dos Servidores do Detran MT, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de declaração de nulidade dos efeitos concretos do Decreto Estadual nº 494/2020, no que tange à extinção de cargos supostamente vagos do Detran/MT
.

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“(...) Desta forma, em uma analise superficial, percebe-se que, de fato, o número geral de servidores em atividade pode ser maior que o número total de cargos de carreira, pois a esses somam-se os cargos puramente comissionados, os servidores cedidos, os quais não são atingidos pelo decreto questionado.

É o que se verifica do lotacionograma juntado pelo próprio requerente no id. 32716836, que os cargos de carreira do Detran/MT, efetivamente ocupados em abril do ano em curso, somavam 887 (oitocentos e oitenta e sete). Ao que parece, o quantitativo mencionado na inicial, de 952 (novecentos e cinquenta e dois) servidores na ativa, considera também os servidores cedidos, que ocupam cargos de carreira em outros órgãos, e aqueles servidores ocupantes de cargos exclusivamente comissionados.

Outro ponto a ser destacado é que o requerente não trouxe aos autos prova sobre a existência de ao menos um único servidor da autarquia que tenha sido efetivamente atingido pelos efeitos do decreto e, com a extinção do cargo que ocupava, foi posto em disponibilidade.

Da mesma forma, o requerente não logrou êxito em demonstrar qual seria, efetivamente, o dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do decreto questionado, suficiente para autorizar, mitigando o contraditório, a suspensão dos efeitos concretos da norma.

Diante do exposto, não restando comprovados os requisitos imprescindíveis para a concessão da tutela de urgência pretendida,
indefiro
o pedido. (...)”

Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal.

A Constituição Estadual estabelece em seu artigo 25, inciso VIII, que cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente, a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, na Administração Pública direta e indireta.

E no exercício de sua competência, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Complementar nº 662/2020, autorizando o Chefe do Poder Executivo, a extinguir, mediante decreto, funções ou cargos públicos, quando vagos.

Destarte, não se vislumbra nesta quadra processual, ilegitimidade perpetrada pelo Chefe do Executivo, tendo em vista que este agiu no exercício de competência delegada pela Casa de Leis.

De mesmo modo, não se encontra demonstrada a ineficácia da medida acaso deferida ao final, tendo em vista que, o Decreto Governamental, aparentemente, extinguiu 1167 cargos que, em princípio, encontravam-se vagos, conforme lotacionograma apresentado, pois não se tem informações acerca de servidores colocados em disponibilidade, não havendo, assim, se falar em prejuízo à carreira ou para a classe.

Feitas estas considerações, não evidenciada a relevância da fundamentação, bem como o risco de dano, não merece acolhida o pedido de sobrestamento dos efeitos do Decreto nº 494/2020.

Ainda, cumpre esclarecer que, em relação ao pedido subsidiário, consubstanciado no requerimento de reserva de vagas previstas no último concurso público realizado, depreende-se que trata-se de inovação recursal, uma vez que não formulado perante o Juízo de 1º Grau, de modo que a apreciação pelo Juíz
o
ad quem
implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Feitas estas consi
derações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022